Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700837-37.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D.W. COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME AGRAVADO: NANCY OLIVEIRA AMORAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida no processo no. 0708657-18.2024.8.07.0020, que indeferiu pesquisa via sistema PREVJUD, ao argumento de que tal sistema não está disponível ao Juízo. Em suas razões recursais (ID 69795774), argumenta que a consulta ao sistema PREVJUD traz informações de existência de vínculo empregatício ou de contribuições previdenciárias passíveis de penhora. Acrescenta que o STJ entendeu e endossou o entendimento que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada. Postula, inclusive liminarmente, a consulta de informações do executado no sistema PREVJUD. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Consta do site do CNJ que o sistema PREVJUD, a rigor, é destinado para instrução de ações previdenciárias (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Assim, a pesquisa de benefício previdenciário em ação de cumprimento de sentença, a fim de promover a penhora de percentual da renda do executado, revela-se como uso desvirtuado do sistema. Precedentes: Acórdãos 1959676 e 1892029. Desse modo, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Quanto ao efeito suspensivo, dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifica-se que sequer foram esgotados todos os meios para a satisfação do crédito da empresa exequente, porquanto não consta da origem a realização de pesquisa de imóveis de propriedade da executada. Nesse contexto, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo Ante o exposto, indefiro a antecipação da pretensão recursal e a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se a agravada para apresentarem contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.